Tribunal: TJDFT
Processo: 0733547-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0733547-81.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALYSSON VIANA NASCIMENTO AGRAVADO: MARIA IMACULADA GUELBER DE MENDONCA D E C I S Ã O O agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por Carlos Alysson Viana Nascimento contra a decisão do e. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília/DF (processo n. 0716252-28.2021) foi admitido por esta Segunda Turma Cível, em 14 de agosto de 2024. Em 19 de agosto de 2024, o processo originário foi sentenciado. A sentença transitou em julgado em 12 de setembro de 2024, sem qualquer manifestação da parte agravante nos autos do presente recurso ou nos autos de origem. Nesse panorama processual, tendo em vista que a sentença originária está acobertada pela coisa julgada, é de se julgar prejudicado o presente agravo de instrumento. Julgo prejudicado o recurso. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 8 de outubro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator